Tribunal: TJDFT
Processo: 0748985-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO AFASTADA NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Recorrida, ora Agravante, em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo INAS DF, acolheu o pedido contraposto formulado pelo Recorrente na contestação e reiterado nas razões do Recurso Inominado, e reconheceu a obrigação da paciente, ora Recorrida, de arcar com o percentual previsto no regulamento para o tratamento médico objeto do pedido, em sistema de coparticipação.
2. A Embargante alega que o acórdão padece de omissão e contradição, pois não teria enfrentado o argumento da intempestividade do recurso manejado. A seguir, a Embargante repete a argumentação já trazida nas contrarrazões ao Recurso Inominado interposto. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração manejados, bem como a atribuição de efeito infringente, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.
3. A Douta Promotoria de Justiça apresentou a manifestação de Id 58714108, na qual se posiciona pela rejeição dos embargos de declaração manejados, realçando o fato de que o argumento da intempestividade do recurso manejado já foi expressamente enfrentado no acórdão.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo.
5. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.
6. No caso, inexistem omissões, contradições e obscuridades. Afinal, o argumento da intempestividade do Recurso Inominado manejado foi enfrentado no julgado, nos seguintes termos: “A Recorrida alega que o recurso manejado é intempestivo. Contudo, a tempestividade do recurso já foi certificada nos autos, não devendo prosperar a alegação apresentada pela Recorrida, nem mesmo sua tese a respeito da contagem do prazo recursal”, inexistindo a omissão ou a contradição apontada.
7. A irresignação apresentada pela Embargante reflete inconformismo, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites estreitos dispostos no art. 1022 do C.P.C.
8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.